Tribunal: TJDFT
Processo: 0729239-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729239-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES DESPACHO Tendo em vista que a decisão agravada (ID 196999424) foi proferida em 16.5.2024 com registro de ciência pelo banco em 29/05/2024 (23:59:59), bem como que, a despeito da oposiçao de embargos aclaratórios pela empresa EAGLE ainda não foi analisado pelo juízo a quo, faculto à parte recorrente demonstrar tanto a tempestividade do presente recurso como sua pertinência neste momento processual, com base no art. 10 e no art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator